Tribunal: TJSP
Processo: 0124236-98.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização. Benefícios da justiça gratuita. Apelantes que não comprovaram a alegada condição de hipossuficiência financeira. Deferimento limitado, nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil, apenas para viabilizar a análise das razões recursais. Pedido subsidiário de reabertura de

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização. Benefícios da justiça gratuita. Apelantes que não comprovaram a alegada condição de hipossuficiência financeira. Deferimento limitado, nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil, apenas para viabilizar a análise das razões recursais. Pedido subsidiário de reabertura de instrução processual para produção de prova pericial. Autora que não aproveitou a oportunidade processual adequada para requerer as provas do seu direito. Contrato de empreitada. Ajuste que acabou sobreposto por contrato de consórcio firmado posteriormente. Verificação de atraso na entrega da obra. Fixação de indenização em favor da autora, representada pelos pagamentos efetuados extrajudicialmente e judicialmente aos consumidores compradores das unidades imobiliárias. Pretensão de repasse dos custos de obra e de imposição de penalidade rejeitada. Verba honorária arbitrada segundo a complexidade da causa e o trabalho dos patronos. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.